Tribunal: TJDFT
Processo: 0731567-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731567-96.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LAÍS ALVES NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT E § 4o, C/C ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. PROVAS LÍCITAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. CRIME MULTINUCLEAR. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RESTITUIÇÃO DE BENS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade por violação de domicílio quando o ingresso policial sem mandado decorre de fundada suspeita de flagrante delito, posteriormente confirmada por elementos objetivos e pela anuência da moradora, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral. Preliminar rejeitada. 2. Afastada a alegação de ilicitude da prova e de ausência de autoria, diante da regularidade da diligência e da robustez do conjunto probatório, composto por depoimentos convergentes, imagens em vídeo e apreensões que comprovam a prática de tráfico de drogas em duas ocasiões distintas. 3. Depoimentos policiais colhidos sob contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, possuem força probante suficiente à condenação, não havendo qualquer sinal de parcialidade ou má-fé. 4. Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, demonstrada pela participação de adolescentes no transporte e na comercialização de entorpecentes. 5. Na primeira fase da dosimetria, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, porquanto a mera indicação de verbo nuclear do tipo não serve, por si só, para a sua negativação, por ausência de fundamentação concreta e idônea. Todavia, mantém-se a análise desfavorável da conduta social, diante da prática do crime em área residencial, pois reflete, de forma deletéria, na comunidade, gerando insegurança e instabilidade social. 6. Redimensionada a pena em razão da exclusão de uma circunstância judicial negativa, e ficando, essa, abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, é cabível a fixação do regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, porquanto preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. 7. Indeferido o pedido de restituição de bens apreendidos. Ausência de demonstração da propriedade por terceiro de boa-fé ou da origem lícita dos valores, impondo-se o perdimento em favor do Estado, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF. 8. Recurso conhecido e, afastada a preliminar de nulidade, parcialmente provido para redimensionar a pena, alterar o regime de cumprimento e autorizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A parte recorrente afirma que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 157, 244, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da abordagem policial e da busca domiciliar realizadas, e, por conseguinte, das demais provas delas decorrentes, devendo ser desentranhadas dos autos. Defende, portanto, sua absolvição por insuficiência de provas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, 244, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a tese defensiva de nulidade por ilicitude da prova derivada de violação de domicílio não se sustenta diante do conjunto probatório. O ingresso dos policiais na residência da acusada deu-se em contexto fático que revela situação excepcional, apta a afastar a proteção constitucional à inviolabilidade do lar” (ID 74277459), portanto, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O recurso também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgado deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K